Tribunal: TJES
Processo: 0009148-42.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009148-42.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS LAMBRANHO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, § 9º, CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa.
2.
Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa, a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do
in dubio pro reo
.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(fls.
180/181v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02v,
nos seguintes termos:

“
[
...
]
Revela
o
inquérito policial junto
que
, no dia 07 de junho de 2
019
, por volta d
e
19h3
0min
, na Rua Quirino Gon
ç
alves, n° 53, Bairro Cai
ç
ara, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito d
e
r
e
laç
ã
o íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua
e
x-esposa e vítima
A
lexandra
Me
llo, causando-lhe lesões apontadas no laudo de exame d
e
lesões corporais d
e

fl. 20.

E
xtrai-se d
o
s a
u
tos
que
o Denunciado e a vítima foram casad
os
, estando separados h
á
cerca de 04
(quatro)
anos, e
q
ue possuem 02 (dois) filhos menores d
e
idade em comu
m
.

No dia dos fatos, o Denunciado chegou na casa da vítima
embriagado e
exigiu
que ela
lhe preparasse dois bifes acebolados. Nesse passo, en
q
uanto a vítima prepara o tempero d
a
carne, o Denunciado esperou o filho,
que
possuem cm comum,
Luiz Cainam
Mel
l
o
L
ambranho, sair para iniciar a prática de agress
õ
es contra a vítima. Durante o
ocorrido
, o Denuncia
do
apertou
o
pesco
ç
o da vítima, a amea
ç
ando, dizendo
q
ue iria matá-la asfixiada e deu tapas em seu rosto. Para se defender da injusta agress
ã
o, a vítima
a
rranhou o Denunciado
[...]”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto Magistrado a
quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolveu
o apelado das sanções do
artigo 129, § 9º, do Código Penal
, no âmbito da Lei nº 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 182/185, o Ministério Público de primeiro grau postula a condenação de
Carlos Lambranho
nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, argumentando que deve ser conferida especial relevância da palavra da vítima, a qual teria sido corroborada pelo laudo de lesões corporais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

No presente caso, o douto magistrado entendeu pela ausência de provas aptas a demonstrar a prática do crime de lesões corporais no contexto da violência doméstica por parte do apelado, destacando, inclusive, a possibilidade de o apelado ter agido em legítima defesa.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Isso porque, a despeito da materialidade restar evidenciada através do Laudo de Lesões Corporais de fl.
22
,
não estou suficientemente convencido acerca da dinâmica e sequências das agressões
. Explico.

De início, tenho como premissa que a prevalência decorrente da prova derivada da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica não é absoluta, devendo, obrigatoriamente, se apresentar coerente e em consonância com demais elementos colhidos nos autos, sob pena de serem violados os princípios basilares do processo penal.

In casu,
a vítima, ao ser ouvida em inquérito policial (fl.
11
) declarou que
o apelado Carlos Lambranho, de quem estava separada, foi à casa da vítima exigindo-lhe que fizesse dois bifes acebolados e, quando ela começou a preparar a comida, o apelado teria inciado a agressão, apertando o seu pescoço. Vejamos:

“
[...]
QUE está separada de CARLOS LAMBRANHO há quatro anos, porém ele vive indo na casa da declarante; QUE o ex casal tem dois filhos, uma filha de 31 anos de idade, e um rapaz de 18 anos que mora com a declarante; QUE no sábado, dia 0810612019, CARLOS LAMBRANHO chegou na casa da declarante por volta de 19:30 horas, embriagado, exigindo que a declarante fizesse dois bifes acebolados para ele; QUE LAMBRANHO colocou o bife no micro-ondas para descongelar enquanto ela socava o alho; QUE o filho do casal saiu para lanchar e LAMBRANHO começou agredir verbalmente a declarante e em seguida partir para agressão física dizendo que tinha ido lá para matá-la; QUE LAMBRANHO apertou o pescoço da declarante e disse que ia matá-la asfixiada, e deu muitos tapas no rosto dela; QUE a declarante para se defender arranhou LAMBRANHO nos braços, peitos e onde conseguia alcançar; QUE o filho da declarante, LUIZ CAINAN chegou e viu o pai agredindo a mãe e "desceu o braço nele", e tirou ele de dentro de casa; QUE no dia seguinte CARLOS LAMBRANHO foi até a casa da declarante, mas ela nem teve contato com ele; QUE acha que ele foi pegar o filho para levar ao médico; QUE LAMBRANHO faz uso de cocaína; QUE perguntada se também faz uso de drogas, respondeu que está em tratamento, mas as vezes tem recaída no uso de cocaína; QUE no dia fato estava limpa, que há quase quatro meses não faz uso; QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA CARLOS LAMBRANHO E DESEJA REQUERER ME
DIDA
PROTETIVA
[...]”.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 105), a vítima narrou que foi ela quem teria iniciado as agressões, em razão de ciúmes, tendo o apelado apenas se defendido na ocasião, senão vejamos:

“
quando os fatos se deram eu estava separada do réu; hoje estamos juntos novamente; eu fiz exame de lesão corporal na época; ele agarrou no meu pescoço, mas acho que não ficou lesão; não fui eu que chamei a polícia, não me lembro quem chamou; a polícia não encontrou o Carlos no local; eu fui espontaneamente na Delegacia; eu fui no dia seguinte;
[...]
o réu chegou em casa e eu estava meio que transtornada pois estava sem remédios; estava muito nervosa;
fui eu que agredi ele; ele se defendeu
;
ele estava com outro relacionamento e isso mexeu muito comigo; ele se defendeu; infelizmente eu tenho que falar a verdade;
hoje estou falando a verdade; eu não me lembro dos fatos com detalhes
;
temos 30 anos de casados; temos apenas discussões normais;”

O filho do casal, Luiz Cainam Mello Lambranho, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 16), narrou que chegou em casa e se deparou com a sua mãe chorando, a qual lhe narrou que teria sido agredida por seu pai. Destacou, ademais, que ambos estavam machucados na ocasião. Confira-se:

“
QUE quando chegou viu a mãe chorando e CARLOS afastado; QUE ALEXANDRA contou que CARLOS havia batido nela e que ela não tinha feito nada e nesta hora o depoente ficou nervoso e deu um soco no braço do pai e mandou ele embora; QUE CARLOS não falou nada sobre o ocorrido e nem ia falar porque estava bêbado; QUE o depoente também a não quis saber nada e mandou a m
ãe
procurar a delegacia e a justiça; QUE ambos estavam machucados
[...]”.

No mesmo sentido foi o seu relato em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 172). Vejamos:

“
[...
]
sou filho do réu e vítima; eu moro com minha mãe e pai, eles voltaram; na época eles estavam separados e meu pai foi me buscar;
quando eu cheguei o problema já tinha acontecido
, ele de um lado e ela do outro; a briga já tinha acontecido; os dois estavam arranhados, ela e ele
;

eu o botei pra casa dele e fiquei com minha mãe; no outro dia ela foi na Delegacia; minha mãe estava sóbria, normal; eles já usaram droga, mas não tem mais problema não; minha mãe to
m
a medicação dela
[...].
”

Por seu turno, o acusado, na esfera policial (fl. 14), narrou que a vítima é quem teria iniciado as agressões, tendo se utilizado de uma faca, dando ensejo à sua reação para se defender. Em idêntico teor foi o interrogatório colhido em juízo, oportunidade em que
esclareceu
o que segue:

“
[...
]
eu cheguei em casa para ver meu filho que estava com dengue; a mãe dele estava uso de remédios psiquiátricos; nesse dia ela não tinha usado os remédios e por isso estava transtornada; eu dei dinheiro pro meu filho comprar lanche e ele saiu; ela veio me agredir e eu tentei me defender;

ela ficou nervosa porque não queria fazer a janta; ela pegou uma faca e uma pedra; um dia antes ela já tinha quebrado o para-brisa do meu carro; acredito que ela tinha ciúmes e não aceitava a separação; recentemente a vítima teve recaída no uso de drogas e ficou internada
[...]
”.

A partir dos laudos de lesões corporais
(fls. 21 e 22)
, tanto do apelado quanto a vítima,
não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram
. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa.

Vale ressaltar que a prova, como estabelece o art. 156, do Código de Processo Penal, cabe a quem alega, e, no presente caso, não logrou o Ministério Público provar os fatos alegados na denúncia.

Por oportuno, este e. Tribunal de Justiça, ao tratar de casos análogos ao presente, assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram. 2.
Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recuso conhecido e desprovido.
(Apelação Criminal nº
0000198-13.2018.8.08.0065,
Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal. Julgado em 07/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vítima, ouvida apenas no inquérito, prestou declaração nos mesmos termos do relato contido na denúncia. E
ntretanto, as demais provas testemunhais colhidas, no inquérito e em juízo, apontam versão diversa para os fatos, levantando dúvidas quanto à dinâmica em que ocorreram as mútuas agressões entre réu e vítima
. 2. Como as provas produzidas em juízo não foram capazes de confirmar a versão da vítima e não esclareceram de forma suficiente quem iniciou as agressões, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, deve ser reformada a sentença, com a absolvição do réu das imputações do crime previsto no art. 129 do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0001518-30.2017.8.08.0002, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
2
ª Câmara Criminal. Julgado em 18/05/2023).

Pelo exposto
,
t
endo em vista que a prova da conduta envolvendo lesões corporais (art. 129, § 9º, do CP) encontra-se frágil e insegura, necessário reconhecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado, cujo alicerce legal se encontra no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo, por consequência, todos os termos da respeitável sentença absolutória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)